Tribunal: TJDFT
Processo: 0744640-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744640-75.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA - ME AGRAVADO: JOSE DE RIBAMAR DOS SANTOS SOARES JUNIOR DESPACHO Em face da relevante documentação apresentada juntamente com as contrarrazões ao agravo (ID Num. 53672201), em homenagem ao contraditório, intime-se a parte agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. A seguir, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora